Tribunal: TRF3
Processo: 5000152-30.2026.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
216/689)

5000152-30.2026.4.03.0000

DJEN Data: 15/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

10a Turma

JUIZ FEDERAL RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5000152-30.2026.4.03.0000

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

AGRAVANTE: JOAO PEREIRA DA CRUZ

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: BRENO BORGES DE CAMARGO - SP231498-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. PEDIDO DE TRAMITAÇÃO EM SEGREDO DE JUSTIÇA. PUBLICIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS - LGPD N. 13.709/2018. RESOLUÇÃO CNJ N. 215/2015. SIGILO DE DOCUMENTOS FISCAIS E BANCÁRIOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em ação previdenciária destinada à revisão de aposentadoria por tempo de contribuição, indeferiu o pedido de tramitação do processo em segredo de justiça.

A parte agravante sustentou risco à intimidade e à privacidade em razão da exposição de dados pessoais, invocando a Constituição Federal, a Lei de Acesso à Informação, a Lei Geral de Proteção de Dados e normas do Conselho Nacional de Justiça. Requereu a decretação do segredo de justiça ou, subsidiariamente, o sigilo de documentos contendo dados pessoais, fiscais, previdenciários e bancários.

Tutela antecipada recursal parcialmente deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ação previdenciária deve tramitar integralmente em segredo de justiça ou se é cabível apenas a restrição de acesso a documentos que contenham dados pessoais protegidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal estabelece a publicidade dos atos processuais como regra, admitindo restrição apenas quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem.

O artigo 189 do Código de Processo Civil prevê hipóteses específicas de tramitação em segredo de justiça, entre elas os processos que contenham dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade.

A Lei no 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), a Resolução no 215/2015 do CNJ e a Lei no 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados) disciplinam o tratamento de informações pessoais no âmbito do Poder Judiciário, impondo a proteção de dados pessoais sem afastar a regra da publicidade dos atos processuais.

No caso concreto, os documentos juntados ao processo contêm dados pessoais não classificados como sensíveis, o que não justifica a tramitação integral do processo em segredo de justiça.

A proteção da intimidade da parte pode ser assegurada mediante a decretação de sigilo restrito aos documentos que contenham declarações fiscais e informações bancárias, mantendo-se a publicidade dos demais atos processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A publicidade dos atos processuais constitui regra constitucional, sendo o segredo de justiça medida excepcional.

A presença de dados pessoais em ação previdenciária não autoriza, por si só, a tramitação integral do processo em segredo de justiça.

É cabível a decretação de sigilo restrito a documentos que contenham declarações fiscais e informações bancárias, para resguardar o direito à intimidade da parte.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LX, e 93, IX; CPC, arts. 189 e 1.015; Lei no 12.527/2011; Lei no 13.709/2018, art. 5o; Resolução CNJ no 215/2015.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988; TRF 3a Região, AI 5000665-32.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Mairan Gonçalves Maia Junior, j. 20.05.2025; TRF 3a Região, AI 5007645-63.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Gilberto Rodrigues Jordan, j. 28.09.2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5000152-30.2026.4.03.0000

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

AGRAVANTE: JOAO PEREIRA DA CRUZ

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: BRENO BORGES DE CAMARGO - SP231498-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal (ID 349318238), interposto em face de decisão (ID 468502354) que, no processo de origem, objetivando a revisão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, indeferiu o pedido de tramitação do feito em segredo de justiça.

Sustenta a parte agravante, em síntese, que a exposição pública dos dados pessoais constantes no processo originário, como nome completo, CPF, além de todo o histórico de vida, implica situação de manifesta vulnerabilidade.

Alega, também, que a exposição o coloca como alvo potencial para práticas abusivas e ilícitas, que vão desde o assédio comercial por parte de instituições financeiras e correspondentes bancários até a ação de estelionatários e quadrilhas especializadas em golpes contra beneficiários do INSS e detentores de precatórios, de forma que, permitir o acesso público aos dados constantes no processo, representa falha do Estado em seu dever de proteger os dados do cidadão, com violação aos direitos fundamentais à intimidade e privacidade.

Aduz, ainda, acerca da aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD, a qual o Poder Judiciário não está imune, bem como ao disposto no artigo 28 § 1o e §3o da Resolução no 185 de 18.12.2013 do CNJ.

Requer a concessão da tutela antecipada recursal e, ao final, o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, para determinar a tramitação do processo de origem em segredo de justiça.

Subsidiariamente, requer a decretação de sigilo dos documentos pessoais, dados fiscais, previdenciários, bancários e informações sobre requisições (RPV/Precatório).

Tutela antecipada recursal deferida em parte (ID 349358879).

Intimado, nos termos do artigo 1.019, II do Código de Processo Civil, o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS/agravado não apresentou resposta ao recurso.

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Recurso conhecido aplicando a tese fixada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no Tema 988, segundo a qual: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação".

Cinge-se a controvérsia acerca da tramitação da ação principal em segredo de justiça.

O r. Juízo a quo indeferiu a pretensão da parte autora/agravante, nos seguintes termos:

“(...)

Indefiro o pedido de decretação de segredo de justiça ao presente feito, tendo em vista que a fundamentação do pedido não configura a hipótese prevista no art. 189, III, do Código de Processo Civil. A regra é a publicidade dos atos processuais, sendo da própria natureza da ação previdenciária a apresentação de documentos relacionados à vida pessoal, laborativa e contributiva dos segurados. A restrição à publicidade é excepcional e deve ser justificada concretamente, a alusão genérica a riscos de golpes/fraudes não é suficiente para tanto, uma vez que aplicável indistintamente a todos que vivem em sociedade. Assim, providencie a Secretaria as devidas anotações.

(...)”.

É contra esta decisão que a parte agravante se insurge, pugnando pela tramitação do processo de origem em segredo de justiça ou, subsidiariamente, a decretação de sigilo dos documentos pessoais, dados fiscais, previdenciários, bancários e informações sobre requisições (RPV/Precatório).

É certo que a Constituição Federal de 1988 assegura a publicidade dos atos processuais, que só pode ser restringida em lei quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem (artigos 5o, inciso LX e 93, inciso IX).

É dizer, a Constituição Federal, instituiu, como regra, a publicidade dos atos judiciais a fim de dar maior transparência e possibilitar o controle social da atividade jurisdicional, contudo, autorizou a flexibilização do caráter público dos atos judiciais nos casos em que “a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação”.

Na esfera legal, o artigo 189, do Código de Processo Civil, estabeleceu as hipóteses em que os processos devem tramitar em segredo de justiça, in verbis:

“Art. 189. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos:

I - em que o exija o interesse público ou social;

II - que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes;

III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade; grifei.

IV - que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo.”

Deveras, com os avanços trazidos pela internet, a sociedade atual vive a era digital, com novas tecnologias e, com isso, emerge um grande desafio no tocante a prevenção e proteção dos direitos fundamentais, notadamente o direito à intimidade.

E, neste contexto, acresce relevar as disposições contidas na lei de acesso à informação – LAI no 12.527/2011, a qual regulamenta o direito de acesso a informações públicas e garante que qualquer pessoa, empresa ou organização possa solicitar e obter informações de órgãos e entidades públicas, tendo o Conselho Nacional de Justiça - CNJ editado a Resolução no 215/2015 (com alterações posteriores), disciplinando a aplicação da LAI no âmbito do Poder Judiciário, cujo capítulo IX, trata das informações pessoais, o qual destaco:

"CAPÍTULO IX DAS INFORMAÇÕES PESSOAIS

Art. 32. As informações pessoais relativas à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem detidas pelo Poder Judiciário:

I – terão acesso restrito a agentes públicos legalmente autorizados e à pessoa a que se referirem, independentemente de classificação de sigilo, pelo prazo máximo de 100 (cem) anos a contar da data de sua produção; e

II – poderão ter sua divulgação ou acesso por terceiros autorizados por previsão legal ou consentimento expresso da pessoa a que se referem ou do seu representante legal.

Parágrafo único. Caso o titular das informações pessoais esteja morto ou ausente, os direitos de que trata este artigo assistem ao cônjuge ou companheiro, aos descendentes ou ascendentes, conforme o disposto no parágrafo único do art. 20 da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, e na Lei 9.278, de 10 de maio de 1996.

Art. 33. O tratamento das informações pessoais deve ser realizado de forma transparente e com respeito à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, bem como às liberdades e garantias individuais.

Art. 34. O consentimento referido no art. 32, inciso II, não será exigido quando o acesso à informação pessoal for necessário: (redação dada pela Consulta n. 0005282-19.2018.2.00.0000)

I – à realização de estatísticas e pesquisas científicas de evidente interesse público ou geral, vedada a identificação da pessoa a que a informação se referir;

II – ao cumprimento de decisão judicial;

III – à defesa de direitos humanos;

IV – à proteção do interesse público geral preponderante.

Art. 35. A restrição de acesso a informações pessoais não poderá ser invocada:

I – com o intuito de prejudicar processo de apuração de irregularidades, conduzido por órgão competente, em que o titular das informações for parte ou interessado; ou

II – quando as informações pessoais não classificadas estiverem contidas em conjuntos de documentos necessários à recuperação de fatos históricos de maior relevância.

Art. 36. O Presidente do Tribunal ou Conselho poderá, de ofício ou mediante provocação, reconhecer a incidência da hipótese do inciso II do art. 35, de forma fundamentada, sobre documentos que tenha produzido ou acumulado e que estejam sob a guarda do Tribunal ou Conselho. (redação dada pela Consulta n. 0005282-19.2018.2.00.0000)

§ 1o A decisão de reconhecimento será precedida de publicação de extrato da informação, com descrição resumida do assunto, origem e período do conjunto de documentos a serem considerados de acesso irrestrito, com antecedência de, no mínimo, 30 (trinta) dias.

§ 2o Após a decisão de reconhecimento de que trata o § 1o, os documentos serão considerados de acesso irrestrito ao público.

Art. 37. O pedido de acesso a informações pessoais estará condicionado à comprovação da identidade do requerente.

Art. 38. O acesso à informação pessoal por terceiros será condicionado à assinatura de um termo de responsabilidade e o pedido deverá ainda estar acompanhado de:

I – comprovação do consentimento expresso de que trata o art. 32, inciso II, por meio de procuração;

II – comprovação das hipóteses previstas no art. 34;

III – demonstração do interesse pela recuperação de fatos históricos de maior relevância, observados os procedimentos previstos no art. 36; ou

IV – demonstração da necessidade de acesso à informação requerida para a defesa dos direitos humanos ou para a proteção do interesse público e geral preponderante.

§ 1o A utilização de informação pessoal por terceiros vincula-se à finalidade e à destinação que fundamentaram a autorização do acesso, vedada sua utilização de maneira diversa.

§ 2o Aquele que obtiver acesso às informações pessoais de terceiros será responsabilizado por seu uso indevido, na forma da lei.

Art. 39. Aplica-se, no que couber, a Lei 9.507, de 12 de novembro de 1997, em relação à informação de pessoa, física ou jurídica, constante de registro ou banco de dados de órgãos ou entidades governamentais ou de caráter público."

Neste cenário, posteriormente, no ano de 2018, foi aprovada a Lei no 13.709, conhecida como a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD, que em seu artigo 5.o, incisos I e II, conceitua dado pessoal e dado pessoal sensível, in verbis:

"Art. 5o Para os fins desta Lei, considera-se:

I - dado pessoal: informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável;

II - dado pessoal sensível: dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural;"

Denota-se, assim, que a hipótese dos autos não tem por objeto dado pessoal sensível, mas, sim, dado pessoal, na forma do artigo 5.o., inciso I, acima transcrito.

Com efeito, conforme acima exposto, o tratamento dos dados pessoais pelo Poder Judiciário deve levar em consideração as exigências previstas na LAI e também na LGPD, de forma a harmonizar os dois diplomas.

Em decorrência, no caso vertente, a fim de salvaguardar os dados pessoais da parte agravante, no âmbito constitucional (proteção ao direito à intimidade e privacidade) e no âmbito infralegal (artigo 189, inciso III, do Código de Processo Civil; Lei de Acesso à Informação – LAI n. 12.527/2011; Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD n. 13.709/2018 e Resolução n. 215/2015 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ), é de rigor a determinação de sigilo quanto aos documentos que contenham declarações fiscais e informações bancárias, mantendo a publicidade quanto aos demais documentos.

Neste sentido, reporto-me aos julgados desta E. Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TRAMITAÇÃO DO FEITO EM SEGREDO DE JUSTIÇA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

1 - Nos termos da Lei Processual Civil, os processos judiciais devem ser públicos, permitindo-se amplo conhecimento pela sociedade em geral dos atos processuais praticados pelas partes, bem assim da atividade jurisdicional.

2 - Previu o legislador processual civil, em sintonia com a Constituição Federal, hipóteses em que o trâmite em segredo de justiça se faz necessário, com vistas a resguardar interesses caros às partes.

3 - Não foi demonstrada a presença de elementos que ensejassem a tramitação do feito em segredo de justiça. Salvaguardados, entretanto, os interesses das impetrantes, tendo em vista que o Juízo "a quo", no uso de seu poder-dever de condução do processo, determinou o sigilo dos documentos que contivessem informações sigilosas, protegendo, assim, a intimidade de privacidade das partes.

4 - Agravo de instrumento não provido.

(TRF 3a Região, 6a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5000665-32.2025.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR, julgado em 20/05/2025, Intimação via sistema DATA: 26/05/2025)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SIGILO DE DOCUMENTOS. SIGILO DE DADOS PESSOAIS. POSSIBILIDADE.

- A publicidade dos atos processuais é a regra e o segredo de justiça a exceção.

- Consoante disposto no inciso III do artigo 189 do Código de Processo Civil, tramitam sob segredo de justiça processos onde constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade.

- Conquanto a situação não esteja abarcada pelo rol do artigo supracitado, necessário se faz, a fim de resguardar a segurança e a intimidade do agravante, a decretação de sigilo dos documentos que contenham dados fiscais e bancários do autor, mantendo-se a publicidade dos demais atos processuais.

- Agravo de instrumento parcialmente provido, prejudicado o agravo interno.

(TRF 3a Região, 9a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5007645-63.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, julgado em 28/09/2023, DJEN DATA: 04/10/2023).

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, quanto ao pedido subsidiário, para determinar o sigilo dos documentos que contenham declarações fiscais e informações bancárias, na forma da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. PEDIDO DE TRAMITAÇÃO EM SEGREDO DE JUSTIÇA. PUBLICIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS - LGPD N. 13.709/2018. RESOLUÇÃO CNJ N. 215/2015. SIGILO DE DOCUMENTOS FISCAIS E BANCÁRIOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em ação previdenciária destinada à revisão de aposentadoria por tempo de contribuição, indeferiu o pedido de tramitação do processo em segredo de justiça.

A parte agravante sustentou risco à intimidade e à privacidade em razão da exposição de dados pessoais, invocando a Constituição Federal, a Lei de Acesso à Informação, a Lei Geral de Proteção de Dados e normas do Conselho Nacional de Justiça. Requereu a decretação do segredo de justiça ou, subsidiariamente, o sigilo de documentos contendo dados pessoais, fiscais, previdenciários e bancários.

Tutela antecipada recursal parcialmente deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ação previdenciária deve tramitar integralmente em segredo de justiça ou se é cabível apenas a restrição de acesso a documentos que contenham dados pessoais protegidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal estabelece a publicidade dos atos processuais como regra, admitindo restrição apenas quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem.

O artigo 189 do Código de Processo Civil prevê hipóteses específicas de tramitação em segredo de justiça, entre elas os processos que contenham dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade.

A Lei no 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), a Resolução no 215/2015 do CNJ e a Lei no 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados) disciplinam o tratamento de informações pessoais no âmbito do Poder Judiciário, impondo a proteção de dados pessoais sem afastar a regra da publicidade dos atos processuais.

No caso concreto, os documentos juntados ao processo contêm dados pessoais não classificados como sensíveis, o que não justifica a tramitação integral do processo em segredo de justiça.

A proteção da intimidade da parte pode ser assegurada mediante a decretação de sigilo restrito aos documentos que contenham declarações fiscais e informações bancárias, mantendo-se a publicidade dos demais atos processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A publicidade dos atos processuais constitui regra constitucional, sendo o segredo de justiça medida excepcional.

A presença de dados pessoais em ação previdenciária não autoriza, por si só, a tramitação integral do processo em segredo de justiça.

É cabível a decretação de sigilo restrito a documentos que contenham declarações fiscais e informações bancárias, para resguardar o direito à intimidade da parte.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LX, e 93, IX; CPC, arts. 189 e 1.015; Lei no 12.527/2011; Lei no 13.709/2018, art. 5o; Resolução CNJ no 215/2015.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988; TRF 3a Região, AI 5000665-32.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Mairan Gonçalves Maia Junior, j. 20.05.2025; TRF 3a Região, AI 5007645-63.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Gilberto Rodrigues Jordan, j. 28.09.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

Relator do Acórdão